Tribunal: TJBA
Processo: 8010410-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010410-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA SODRE DA ROCHA Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Impugnação à gratuidade de justiça prejudicada em razão do recolhimento das custas do processo. 2. Inadequação da via eleita rejeitada, pois conforme entendimento assentado no STJ "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2013). 3. Comprovado que a impetrante não usufruiu de licença prêmio referente a período aquisitivo anterior à edição da Lei nº 13.471/2015 quando ainda estava em exercício, é devida a sua conversão em pecúnia. 5. Abatimento de eventuais parcelas pagas administrativamente. 6. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010410-29.2024.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE MARIA AUXILIADORA SODRE DA ROCHA e como IMPETRADO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder em parte a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .